Tribunal: TJES
Processo: 5007137-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007137-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 52 C/C ART. 118, INCISO I, AMBOS DA LEP. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Através da instauração de procedimento administrativo disciplinar, restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 52 c/c artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, qual seja, praticar fato previsto como crime doloso, eis que avistado com movimentação suspeita dentro da cela, embalando 2 (duas) buchas aparentemente de maconha, 2 (duas) buchas aparentemente com haxixe.

2.
O cometimento de falta de natureza grave enseja a regressão do regime carcerário, nos termos do inciso I, do art. 118 da LEP.

3.
De acordo com o atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento judicial da prática de falta grave no curso da execução penal autoriza a alteração da data-base apenas para futura progressão de regime, não tendo interferência sobre os benefícios de livramento condicional, indulto, comutação, saídas temporárias e trabalho externo. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA
, em face da decisão (mov. 138.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0007006-65.2007.8.08.0050.

Em razões recursais, aduziu a defesa que o reeducando possui 07 (sete) condenações transitadas em julgado, sendo que ele “já cumpriu 32% (trinta e dois) por cento da sua reprimenda total, ou seja, 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de uma reprimenda de 58 (cinquenta e oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias.”

Ocorre que, no dia 13/02/2020, foi sancionado administrativamente pelo cometimento de falta grave (PAD nº 02/2020 – mov. 98.1 da Guia de Execução Criminal nº 0007006-65.2007.8.08.0050), consubstanciada na prática de fato conceituado como crime doloso, ocorrido nas dependências da unidade prisional PSMA II, eis que “avistado com movimentação suspeita dentro da cela A118, sendo de imediato pedido para abrir a cela e foi avistado pelo chefe de segurança Sr. Medeiros e o Chefe de Equipe, Sr. da Mata, o interno embalando 2 (duas) buchas aparentemente de maconha, 2 (duas) buchas aparentemente com haxixe (...). Posteriormente o mesmo foi fotografado e conduzido ao DPJ/DML justamente com os materiais apreendidos todas as devidas providências.”

Em consequência de tal decisão, foi reconhecida a prática da falta disciplinar prevista no art. 52,
caput
, da LEP, bem como interrompido o prazo de cumprimento de pena para efeito de progressão de regime, fixando como marco inicial a data última falta grave, ou seja, 13/03/2020 e, por fim, declarou a perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3 (um terço).

Nesse contexto, entende que a decisão que reconheceu o cometimento da falta grave não estaria devidamente fundamentada, eis que: (I) não foi perguntado ao reeducando de quem seria o material apreendido na cela; (II) o outro interno da cela não foi ouvido; (III) só tomou ciência do PAD após vários meses; (IV) não houve aplicação de sanção administrativa à época dos fatos; (V) só recebe a visita social; (VI) o reeducando encontra-se recolhido na PSMA II desde 17/09/2008, sem responder a qualquer PAD há mais de 10 (dez) anos; (VII) não existiam as imagens requeridas pela defesa, visto a informação da UP que só armazenam por 10 (dez) dias; (VIII) houve excesso de prazo na tramitação do PAD; (IX) não consta no SEEU, qualquer informação do referido PAD nº 02/2020; (X) há certidão expedida no dia 18 de janeiro de 2021, que declara não existir qualquer falta disciplinar de natureza grave (mov. 137.2); (XI) o agravante não respondeu criminalmente pelo “suposto” delito, apenas uma advertência; e, (XII) quando da realização da audiência de justificação, o reeducando já se encontrava com os requisitos objetivo e subjetivo à progressão ao regime semiaberto.

Assim, pugna pela reforma da decisão ora agravada, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave, conferindo a retificação do atestado de pena e, por conseguinte, a concessão ao ora agravante da progressão ao regime semiaberto.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, os fatos suso descritos ensejaram a instauração do Termo Circunstanciado nº 0000628-39.2020.8.08.0050, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Viana, no qual, em audiência preliminar, foi efetuada a transação penal por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicada ao apenado a pena de advertência prevista no inciso I do referido dispositivo.

Ou seja, não há que se falar em absolvição do apenado, mas sim no reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, com a aplicação de pena de advertência.

Sendo válido rememorar que o porte de drogas para uso próprio ainda constitui ilícito penal e o seu autor está sujeito às medidas punitivas dispostas no referido artigo, que deverão ser aplicadas, sempre, objetivando, a atenção e reinserção social do usuário.

Destarte, embora em sede de audiência de justificação o agravante tenha afirmado que as “drogas foram arremessadas de uma outra cela” e que estas já estavam “embaladas”, certo é que tal fato não restou minimamente comprovado.

Ao contrário disso, “foram ouvidos o Chefe de Equipe, Rodrigo da Matta Ambrosio, e o Inspetor Penitenciário Alexandre Freire de Medeiros, informando que ao adentrarem na cela do agravante verificaram que o mesmo estava embalando 2 buchas do que aparentava ser maconha, 2 buchas do que aparentava ser haxixe, 16 comprimidos de coloração azul, 34 papéis próprios para confeccionar cigarros e 5 rolos de fio dental”, razão pela qual entendo que o reconhecimento da falta grave deve ser mantido.

Sob outro enfoque, acerca dos supostos vícios ocorridos ao longo da tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, adianto que, de igual modo, os argumentos da defesa não merecem prosperar.

Isso porque, foi respeitado o devido processo legal, com observância do contraditório e ampla defesa, e ao final foi constatada a materialidade e autoria do agravante no cometimento da falta grave.

Em relação ao alegado excesso de prazo na tramitação do procedimento administrativo disciplinar e que o agravante só teria tomado ciência do referido procedimento após vários meses, entendo que tais argumentos não procedem a partir da simples leitura do arquivo colacionado ao mov. 98.1, da Guia de Execução nº 0007006-65.2007.8.08.0050.

De início, válido rememorar que durante o ano de 2020, vivenciamos o pior momento da pandemia de Covid-19, fato que, por si só, retardou a tramitação de todos os processos judiciais e administrativos indistintamente, não podendo tal circunstância ser invocada em favor do ora recorrente.

Além disso, constata-se que o agravante tomou ciência dos fatos a ele imputados no mesmo dia, qual seja, 13/02/2020, oportunidade em que afirmou que possuía advogado constituído, lhe sendo informado que “a declaração de conduta carcerária encontra-se suspensa enquanto subexistir (
sic
) o respectivo procedimento.”

No ponto, cabe destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 941 em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido da independência entre as vias administrativa e jurisdicional, concluindo pela desnecessidade de exaurimento da primeira para a apuração de falta grave, quando o reeducando é ouvido em audiência de justificação, assim como ocorreu no caso em apreço.

Ainda sob tal perspectiva e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, importante acentuar que “na audiência de justificação, o agravante estava assistido por advogada constituída e apresentou na presença dela e do Ministério Público a sua versão dos fatos, suprindo, assim, eventual nulidade constatada no PAD.”

Assim, “se a prova dos autos demonstra que o reeducando guardava droga no interior do presídio, é imperioso o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais.” (TJMG; Ag-ExcPen 0610950-21.2019.8.13.0000; Araguari; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 03/09/2019; DJEMG 11/09/2019).

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, bem como promover a regressão do ora agravante, não havendo como impor reparo à decisão recorrida.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)